Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-09.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000166-09.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VALDEIS BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS. DEMONSTRADA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 8000166-09.2023.8.05.0022, que tramitou perante o Juízo de Direito da Juízo de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA e aos 31/03/2025 absolveu o réu VALDEIS BISPO DOS SANTOS da conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Narrou a denúncia (Id 48686252) que “no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 20:32h, na Av. Aylon Macêdo, próximo à empresa JDS Seguros, bairro Barreirinhas, em Barreiras/BA, o denunciado conduziu veículo automotor — GM-CLASSIC, placa policial OKM-5G32 —, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Depreende-se que, nas circunstâncias acima declinadas, policiais militares, em ronda de rotina na citada localidade, avistaram o veículo GM/CLASSIC, placa OKM-5G32, efetuando uma conversão ilegal na via, oportunidade em que resolveram abordar. Ato contínuo, após contato com o condutor, ora denunciado, constataram que este apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual fora convidado a realizar o bafômetro, cujo resultado apontou 0,81 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, ocasião em que realizaram a prisão em flagrante.” 3. Realizada a instrução criminal, foram oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, julgando improcedente o pedido formulado na denúncia a fim de absolver o réu pela conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. 4. Aduz o Ministério Público em suas razões recursais preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, visto que em face da ausência justificada do promotor de justiça, o Juízo primevo procedeu à audiência de forma insuficiente, impedindo que esta fosse capaz de atingir seu objetivo no rito processual. 5. A audiência de instrução constitui momento processual de crucial importância na formação do convencimento judicial, sendo o palco por excelência da produção probatória sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de ato processual complexo que, para atingir sua finalidade, demanda do magistrado a adoção de procedimentos adequados à efetiva colheita das informações testemunhais. 6. No caso em apreço, emergem dos autos circunstâncias particulares que exigiam especial cautela na condução da inquirição: a) o considerável lapso temporal entre o fato (07/11/2021) e a audiência (15/07/2024) - quase três anos; b) a natureza do delito (embriaguez ao volante), cuja dinâmica tende a repetir-se em inúmeras ocorrências policiais; c) a condição das testemunhas (policiais militares), que naturalmente atendem a diversas ocorrências similares no exercício de suas funções. 7. Calha destacar que, em face da ausência da promotoria nesta audiência, recaiu ao Juíz uma função mais ativa no deslinde do ato, razão pela qual insurge-se o parquet na presente apelação, pois o método adotado não fora capaz de sequer possibilitar que provas fossem produzidas em juízo. 8. A audiência de instrução constitui momento processual de crucial importância na formação do convencimento judicial, sendo o palco por excelência da produção probatória sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de ato processual complexo que, para atingir sua finalidade, demanda do magistrado a adoção de procedimentos adequados à efetiva colheita das informações testemunhais. 9. Assim, o processo penal brasileiro firmou-se sob as bases do modelo democrático do sistema acusatório, em deliberado afastamento do sistema inquisitório, historicamente associado a regimes autoritários e incompatível com as garantias processuais fundamentais. Este último se caracteriza pela concentração indevida das funções de investigar, acusar e julgar em um único sujeito processual, comprometendo a imparcialidade do julgador e inviabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório — pilares do devido processo legal consagrado na Constituição da República. 10. O art. 129, I, da Constituição Federal conferiu ao Ministério Público a função primordial de "promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei", conferindo-lhe a condição de dominus litis da ação penal pública, enquanto ao Poder Judiciário reservou a função jurisdicional stricto sensu, consistente na aplicação do direito ao caso concreto, mediante o devido processo. Tais princípios e garantias encontram-se materializadas, precipuamente, nos artigos 5º, inciso LV, e 129, inciso I, ambos da Carta Magna. 11. Nesse contexto, a expressa atribuição da titularidade da ação penal pública ao Ministério Público não configura mera opção técnico-processual, mas verdadeira garantia institucional que confere concretude ao sistema acusatório. Como desdobramento lógico desse sistema, evidencia-se a necessária dissociação entre o órgão acusador e o órgão julgador, requisito sine qua non para a efetiva imparcialidade judicial. 12. Compulsando os autos, notadamente a transcrição da inquirição realizada na audiência, constata-se que o magistrado limitou-se a perguntar às testemunhas se reconheciam o réu, sem contextualizar minimamente os fatos objeto da ação penal. Não houve qualquer menção à data da ocorrência, ao local, às circunstâncias do flagrante ou à natureza da infração apurada. 13. As testemunhas, quando questionadas de forma genérica sobre o reconhecimento do réu, sem qualquer contextualização dos fatos, naturalmente declararam não se recordar do episódio. É oportuno destacar, a propósito, que a testemunha Ramilson Correia Dias chegou a sinalizar que poderia lembrar-se "pelo nome", evidenciando que a contextualização adequada poderia ter produzido resultado diverso na colheita da prova. 14. In casu, a insuficiência na condução da inquirição das testemunhas comprometeu a finalidade essencial do ato processual, qual seja, a produção de elementos probatórios aptos a contribuir para a formação do convencimento judicial. O prejuízo à acusação é evidente, pois a metodologia empregada pelo magistrado inviabilizou a produção de prova potencialmente favorável à tese acusatória. 15. Ademais, registre-se que o ordenamento jurídico prevê que as nulidades processuais ocorridas ao longo do processo devem ser suscitadas no primeiro momento oportuno, sob pena da decadência da faculdade processual para tanto. 16. Por esta razão, ressalvo que esta questão fora suscitada anteriormente nas alegações finais (Id 83477961) e rechaçadas na sentença (Id 83478024), sob a alegação de que tratava-se de “uma vontade institucional de não se fazer presente na audiência designada, nestes autos, para o dia 15/7/2024, 14:00h.” 17. Assim, não há o que se falar em preclusão da questão em comento. 18. Segundo o entendimento das Cortes Superiores, "não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia." (AgRg no AREsp 1.069.810/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/09/2017). Contudo, este não fora o caso, como supracitado. 19. Ressalte-se, também, que em face do reconhecimento da ausência justificada (justificativa contida no Id 83477954) do membro do parquet, ao magistrado era devido redesignar a audiência para oportunizar a sua participação a fim de que o contraditório não fosse suprimido, como de fato ocorreu, em respeito ao princípio da verdade real, evitando prejuízo ao eventual julgamento da ação. 20. Pelo exposto, se torna claro que a ausência de um membro da promotoria ensejou prejuízo em virtude da supressão do contraditório, elemento essencial do processo idealizado por nosso ordenamento jurídico. 21. Diante desse quadro, acolhe-se a preliminar suscitada, impondo-se o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 15/07/2024, bem como dos atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de nova audiência com a participação do Ministério Público. 22. Parecer Ministerial pelo provimento. 23. Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos processuais subsequentes, devendo os autos retornar ao juízo primevo para que seja dado prosseguimento ao feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000166-09.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o VALDEIS BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça